Tribunal: TJMT
Processo: 0051267-51.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0051267-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE GELSON DA SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 481.921.631-72 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), GELSON DA SILVA COSTA - CPF: 208.064.421-15 (APELADO), MARILENE DA COSTA LIMA (APELADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), MARILZA SONIA FARIA (APELADO), TAYNA JULLY FERREIRA COSTA - CPF: 004.355.611-62 (APELADO), IAN VINICIUS LIMA COSTA - CPF: 092.014.136-61 (APELADO), RENILDES JOVITA FERREIRA - CPF: 346.171.751-72 (APELADO), RENILDES JOVITA FERREIRA - CPF: 346.171.751-72 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS – RECONVENÇÃO EM QUE A REQUERIDA/RECONVINTE ALEGA QUE ELA SIM CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL COM O
DE CUJUS
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Para configurar a união estável, é necessário que a convivência seja pública, que o casal se mostre no meio em que vivem como se casados fossem, que a relação seja contínua e duradoura e que os conviventes tenham a intenção de constituir família. No caso,
inobstante todas as provas que foram produzidas pelas Apelantes, com as quais pretendiam comprovar da alegada união estável, acertadamente o Julgador singular registrou que apesar de o conjunto probatório evidenciar que o
de cujus
mantinha relacionamento afetivo tanto com uma quanto outra Recorrente, com nenhuma delas existiu a figura jurídica da união estável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0051267-51.2013.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Renildes Jovita Ferreira
, e o segundo por
Joelma de Souza Siqueira
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.

Tanto os pedidos formulados pela Apelante Joelma de Souza Siqueira, quanto o pedido reconvencional formulado pela primeira Apelante, Renildes Jovita Ferreira, foram julgados improcedentes.

A Apelante Renildes Jovita Ferreira requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, argumenta que deve ser reconhecido e declarado que conviveu em união estável com o falecido Gelson da Silva Costa.

Sustenta que os filhos e irmão do
de cujus
reconhecem a convivência de ambos e que o Julgador singular não analisou detidamente todo o conjunto probatório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida e declarada a união estável havida entre ela (primeira Apelante) e o falecido e, de conseguinte, enviada “notificação” à Cuiabá Prev, para que seja cadastrada como pensionista vitalícia do companheiro.

Joelma de Souza Siqueira, por sua vez, também alega que conviveu maritalmente com o
de cujus,
de 2009 até 26/09/2013, quando o Sr. Gelson da Silva Costa foi a óbito.

De igual modo, argumenta que o Julgador singular desconsiderou as provas dos autos, que comprovam a existência de união estável entre ela (segunda Apelante) e o falecido.

Ao final, requer seja anulada a sentença, reconhecendo a união estável.

Contrarrazões de Renildes Jovita Ferreira no Id. 97767526.

Embora intimada, Joelma de Souza Siqueira não apresentou contrarrazões.

Ante a inexistência de provas suficientes para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a Apelante Renildes Jovita foi intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira (Id. 105802491).

Atendendo à solicitação, acostou aos autos além de holerites dos últimos seis meses, documentos médicos e outros (Id. 106780972 e seguintes).

É o relatório

Cuiabá-MT, 15 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021